Tribunal: TJPA
Processo: 0813108-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813108-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno, no âmbito de execução fiscal promovida pelo Estado do Pará. A embargante alega omissão quanto à ocorrência de depósito integral do débito tributário, o que ensejaria a suspensão da exigibilidade do crédito, conforme art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ. Sustenta a perda superveniente do objeto dos recursos, diante da suspensão reconhecida judicialmente e ratificada pela Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida judicialmente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por depósito integral, configura-se a perda superveniente do objeto dos recursos interpostos, tornando prejudicado seu exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consulta aos autos originários comprova o deferimento judicial da suspensão da exigibilidade do crédito, com base no depósito integral do débito.

4. Manifestação expressa do Estado do Pará, nos autos da execução fiscal, ratifica a suspensão, evidenciando a perda superveniente do objeto.

5. A ausência de interesse recursal, diante do esvaziamento da pretensão, impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

6. Jurisprudência do STJ confirma a prejudicialidade de recursos diante de sentença ou decisão superveniente que resolva o mérito da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não conhecidos, por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:

1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por depósito integral, reconhecida judicialmente e ratificada pela Fazenda Pública, acarreta a perda superveniente do objeto dos recursos interpostos anteriormente à decisão.

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 932, III; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 416569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 08.05.2019; Súmula 112/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

interpostos pelo
M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
em face de acórdão
(ID. Nº 24020326),

proferido no âmbito de
agravo de instrumento manejado nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
.

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, argumentando que, após a interposição do agravo de instrumento originário, efetuou o depósito integral do débito tributário, fato que teria ensejado a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, bem como em consonância com a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que, além da decisão que reconheceu a suspensão do crédito, houve manifestação expressa do Estado do Pará, nos autos da execução fiscal, ratificando tal suspensão.

Com base nesses elementos, sustenta que restaram superados os fundamentos que motivaram tanto a interposição do agravo de instrumento quanto a do subsequente agravo interno, razão pela qual requer o reconhecimento da prejudicialidade do julgamento de ambos os recursos, por ausência de interesse processual.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, para que seja sanada a omissão apontada, com eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a fim de se reconhecer a perda superveniente do objeto, sem análise de mérito.

Sem contrarrazões, conforme atesta a certidão constante no ID. 25603929.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Em consulta aos autos principais, no sistema PJE-1º Grau, verifiquei que
houve a perda superveniente do objeto do presente recurso
, ante o deferimento pelo juízo a quo da suspensão da exigibilidade do crédito. Eis o despacho (ID. 139687071) – autos originários),
verbis:

(...) “Compulsando os autos, verifico que não há determinação para inclusão dos dados do devedor no SERASAJUD, o que impossibilita este juízo de proceder com a retirada.

A inscrição do nome de executados ocorre de forma automática em razão da existência de convênio entre a SERASA EXPERIAN e o Poder Judiciário, no qual há a disponibilização de informações de natureza pública e de acesso irrestrito, a dispensar, inclusive, a comunicação prévia do registro.

Diante da suspensão da exigibilidade do crédito ante o depósito integral do valor do débito em comento, oficie-se ao SERASA EXPERIAN, para ciência da decisão do ID 117294258 e para que proceda com a suspensão da inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes,
referente ao débito discutido na presente ação.

Acautelem-se os autos na UPJ, em cumprimento à Decisão do ID 117294258.” (...)

Assim, considerando não apenas o despacho proferido nos autos de origem, mas também a manifestação expressa do Estado do Pará, nos autos da Execução Fiscal (ID. 123363105), ratificando a suspensão em questão.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Dessa forma, entendo esvaziada a pretensão recursal deduzida, restando prejudicada sua apreciação, bem como a dos demais recursos interpostos, ante a superveniente perda de objeto.

Com efeito, vislumbra-se que o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 28/07/2025